Tribunal: TJDFT
Processo: 0745809-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA CONTRAUTAL. CLÁUSULAS ESPECÍFICAS. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas prestações em dinheiro, havendo inadimplemento ou mora, serão devidos correção monetária e juros legais, salvo se as partes estipularem de modo diverso, quando poderão ser acrescidos multa e honorários advocatícios (art. 404, CC).
2. São devidos juros remuneratórios – também chamados compensatórios ou juros-fruto - apenas quando há utilização de capital alheio (REsp n. 1.823.035/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023), sendo indiferente o incumprimento contratual. No caso, a previsão de cobrança dos juros remuneratórios residiria apenas na previsão contratual e por conta do inadimplemento, ou seja, causa imprópria para perseguir sua cobrança. Ademais, de acordo os elementos de convencimento, não há informação de que o devedor tenha obtido o financiamento junto ao próprio credor ou junto à terceiro para assegurar o pagamento do preço ajustado por meio de prestações fixas e a termo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.